Tribunal: TJBA
Processo: 8035868-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035868-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AUGUSTO FREDERICO DE CASTRO SA BARRETTO e outros

Advogado(s): CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

AGRAVADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR TRANSACIONADO. 7 IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A base de cálculo do ITIV deve corresponder ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, nos termos do art. 38 do CTN.

II. O valor declarado pelo contribuinte no instrumento de compra e venda goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastado mediante a instauração de processo administrativo regular, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

III. É ilegítima a exigência do imposto com base em “valor venal de referência” arbitrado unilateralmente pela municipalidade, sem prévia impugnação formal do valor declarado e sem avaliação individualizada do imóvel.

IV. Inteligência do Tema 1.113 do STJ (REsp 1937821/SP) e precedentes do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo Interno no Agravo de Instrumento
n
° 8035868-48.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante

MUNICIPIO DE CAMACARI

e como
agravad
o

AUGUSTO FREDERICO DE CASTRO SA BARRETTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3/A